Tribunal: TJSP
Processo: 1004268-37.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Aplicação do CDC. Aplicabilidade às instituições financeiras. Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Interpretação mais favorável ao consumidor. Contratação eletrônica não reconhecida. Ônus da prova da regularidade da contratação que

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Aplicação do CDC. Aplicabilidade às instituições financeiras. Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Interpretação mais favorável ao consumidor. Contratação eletrônica não reconhecida. Ônus da prova da regularidade da contratação que incumbe ao réu. Perícia especializada em tecnologia da informação. Necessidade. Sentença que deve ser anulada, para que se realize perícia a cargo do réu, que sofrerá as consequências de sua não produção. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.